Tribunal: TJDFT
Processo: 0724567-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação rescisória proposta por DIOGO DE MATOS PAIVA contra GONCALO AGOSTINHO BEZERRA. Alega que foi réu em uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel de um lava jato e o terreno onde está o equipamento, e que o feito tramitou na Vara Cível do Riacho Fundo. Contestada a ação e promovida dilação probatória, foi julgada procedente e determinada a desocupação sob pena de despejo. Ocorre - prossegue dizendo - que veio a saber que o imóvel não pertence ao suposto locador pois se trata de bem público, e daí a locação era nula. Houve uma autorização precária de uso a uma terceira pessoa e uma transferência indevida do mesmo bem para o suposto locador, que assim não podia locar coisa que não lhe pertencia. Entende que tal fato impõe a rescisão da sentença. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o Código de Processo Civil sobre a ação rescisória: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. A ação rescisória é instrumento processual que tem como objetivo desconstituir a decisão judicial transitada em julgado. A coisa julgada, por sua vez, colocada como garantia constitucional, assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão judicial, sendo um dos pilares do sistema judiciário. Uma vez resolvida a lide e esgotados os recursos, o conflito não deve ser reaberto, garantindo assim a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica. No entanto, em situações excepcionais, a coisa julgada pode ser revista para impedir a perpetuação de decisões teratológicas, calcadas em erro de fato ou confrontadas com provas inéditas. Todavia, a alteração da coisa julgada mediante uso indiscriminado e abusivo da rescisória incutiria nos jurisdicionados a dúvida sobre se deveriam ou não cumprir as decisões judiciais findas. Assim, a ação rescisória deve demonstrar cabalmente o grave vício existente na coisa julgado e capaz de afetar sua validade. Na hipótese, o Autor diz que desconhecia o fato de que o imóvel era bem público e que o ora Réu não havia obtido a posse por transferência do Estado; que a transferência do imóvel de terceiro para o ora Réu foi ilícita porque o imóvel deveria ter sido transmitido pela Terracap; diz também que isso implicou em ofensa ao direito de defesa; diz mais que "[...] O autor da ação rescisória contesta a validade do Termo de Autorização de Uso no 126/2002 e no 125/2002, bem como do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, apresentados por Gonçalo Agostinho Bezerra.[...]". E prossegue citando vários artigos de lei para sustentar que a locação não poderia ter sido feita. Pede concessão de liminar para suspender a ordem de despejo. Ocorre que a matéria sustentada como fato novo, foi arguida e decidida na ação originária. Veja-se o relatório da sentença rescindenda: "No mérito, alega que o autor nunca teve posse sobre o imóvel. Confirma que o autor foi sócio do Sr. Márcio Marçal de Matos, que é seu tio, no empreendimento comercial existente no imóvel, sociedade esta que perdurou até dezembro de 2015. Alega ter sucedido Márcio Marçal na sociedade a partir de janeiro de 2016, passando a ser sócio não somente no empreendimento comercial, mas também em relação aos direitos sobre o imóvel, que se trata de um bem público pertencente ao Distrito Federal. Aduz que o terreno está localizado em Área de Regularização de Interesse Específico ARINE, na modalidade prevista no art. 1o, III, da Portaria 104, de 13 de agosto de 2018.". Veja-se agora como o juiz resolveu a questão: "[...] Como consignado na decisão saneadora, é incontroverso nos autos que o imóvel situado na Avenida Sucupira, Módulo 65, Riacho Fundo, com 300m , é bem público, constando nos autos o Termo de Autorização de Uso, emitido pelo GDF em 9/9/2002, no qual concede a Danilo Flores os direitos de uso sobre o bem (ID 99030324, fls. 64/65), o qual transferiu os direitos à empresa Moveis Sudoeste Ltda ME em 4/7/2010 (ID 93313009, fls. 20/21), e essa pessoa jurídica (Móveis Sudoeste - extinta em 29/9/2021 - ID 109560376 - Pág. 1, fl. 126), alienou os direitos ao ora autor em 4/4/2019 (ID 93313001/93313004 - fls. 15/17). Quanto a essa última alienação, destaco que no contrato de ID 93313001- fls. 15/17), conquanto conste como comprador o Maxwell, houve erro material nessa informação, consoante se afere da parte de assinatura em que quem assina como comprador é o ora autor (e não Maxwell), o que ratificado pelo termo aditivo de ID 93313004 - fls. 18). Realço, ainda, que a pessoa jurídica Móveis Sudoeste possuía como sócio representante o ora autor desde a aquisição dos direitos sobre o bem em 4/7/2010. Também incontroversos os seguintes pontos: 1) que o autor promoveu a construção de um lava jato no imóvel entre maio e julho de 2015, e que nessa construção trabalharam fazendo serviços de pedreiro o tio do réu Marcio Marçal e o requerido; 2) o autor e o tio réu, Sr. Marcio Marçal, desenvolveram atividade de lava jato no local até o final de 2015 (ID 113528885, fl. 158), tendo este dado baixa à pessoa jurídica de lava jato em 15/10/2021, ID 109560383 - Pág. 1, fl. 128; 3) a partir do início de janeiro de 2016, o réu passou a desenvolver a atividade de lava jato no local e repassou valores mensais ao autor até janeiro de 2021 (ID 93313021, fls. 29/44 e ID 93313030, fl. 54), tendo o réu constituído a pessoa jurídica no local em 22/7/2019 (ID 93313022 - Pág. 2, fl. 46); 4) as faturas de energia e água encontram-se em nome do autor (ID 93313023, fls. 48/53), e são pagas pelo réu, ID 109560386, fls. 130/137. Portanto, inconteste que o autor manteve a posse direta sobre o bem até janeiro de 2016, tendo em vista a sociedade constituída com o Sr. Márcio Marçal. A partir dessa data o requerente passou a deter apenas posse indireta, uma vez que o réu passou a administrar o lava jato existente no local, detendo a posse direta do bem. ". Ou seja, a sentença realçou que realmente se tratava de imóvel público, com autorização de uso emitido pelo DF em 2002 a Danilo Flores, que transferiu para Móveis Sudoeste Ltda ME e esta transferiu os direitos ao ora Réu, o qual instalou um lava jato no local e, ao depois, locou o equipamento e o uso do terreno ao ora Autor. Não se trata, pois, de fato inédito. Não esteve em discussão se o Estado foi omisso deixando ocorrer essas transferências, e nem poderia haver tal matéria, a qual é reservada entre o Estado-proprietário e os possíveis ocupantes. Aliás, apenas para ilustrar que a sentença não poderia mesmo se imiscuir em demanda entre particulares mesmo em se tratando de bem público, a apelação cível N. 0744804-71.2022.8.07.0001 - destaca que "[...] 4. Mesmo se tratando de bem público, estando configurada a mera detenção, é cabível proteção possessória (Súmula 619 STJ).[...].” Segue-se que o propósito do Autor é tentar suspender a ordem de despejo passada na ação de despejo mediante uma pretensa revisão das questões que foram dirimidas pela sentença rescindenda, o que não é cabível na especial ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL (485, I CPC) pelo não preenchimento das condições específicas da ação rescisória. Custas "ex lege", observada a gratuidade de justiça concedida. PRI. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator